Tribunal: TJSP
Processo: 1027335-57.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Comarca de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido da apelante e manteve a exigibilidade do IPTU – Descabimento – Prevalência do critério de destinação econômica sobre a localização do imóvel – Destinação de exploração agrícola e pecuária não comprovada – Incidência do IPTU – Legalidade da cobrança – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Comarca de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido da apelante e manteve a exigibilidade do IPTU – Descabimento – Prevalência do critério de destinação econômica sobre a localização do imóvel – Destinação de exploração agrícola e pecuária não comprovada – Incidência do IPTU – Legalidade da cobrança – Precedentes desta Colenda 14a Câmara de Direito Público ao julgar casos análogos envolvendo o mesmo local – Tutela recursal revogada ante a cognição exauriente do mérito – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários advocatícios majorados (art. 85, 11, CPC) – Recurso não provido.